Tribunal: TJSP
Processo: 1001226-72.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes foram impugnadas pela parte autora – Reconhecida a

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes foram impugnadas pela parte autora – Reconhecida a inexigibilidade do débito identificado na inicial e a ilicitude de sua inscrição em cadastros de inadimplentes, por ato ilícito da parte ré, de rigor, a manutenção da r. sentença, que declarou a inexigibilidade da dívida inscrita objeto da ação, mantendo-se a determinação de exclusão da negativação em questão – Manutenção da cominação de multa para o descumprimento da obrigação de fazer, consistente em "que a requerida exclua o nome do autor do rol dos cadastros de inadimplentes, com relação ao débito impugnado nos autos" – A cominação de multa diária, fixada na quantia de R$500,00, limitada a R$20.000,00, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto que adequada para não prestigiar a descumprimento da parte ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte autora, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico da obrigação de não fazer objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o ato ilícito, consistente na indevida inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que referente a dívida inexigível, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, a condenação da ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral - Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ - Indenização por danos morais mantida na quantia de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento.
Recursos desprovidos.